Tribunal: TJDFT
Processo: 0712551-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0712551-04.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DFM - DERIVADOS DE PETROLEO LTDA AGRAVADO: ESPÓLIO DE DAVI FERNANDES DE MOURA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por DFM - DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais, nos autos nos autos do cumprimento de sentença (Processo no 0732325-43.2018.8.07.0015) iniciado em seu desfavor por ESPÓLIO DE DAVI FERNANDES DE MOURA, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela sociedade devedora, sob o fundamento de que houve anterior apreciação da matéria nela versada, sendo incabível a sua reiteração (ID 16147540 - pág. 76). Em suas razões recursais (ID 16146836), a executada/agravante assevera que a ilegitimidade passiva constitui matéria de ordem pública relacionada às condições da ação, não se sujeitando à preclusão. Ressalta que, nos termos do artigo 506, do Código de Processo Civil, a sentença faz coisa julgada entre as partes litigantes, não podendo prejudicar terceiros. Nesse sentido, aponta que o comando sentencial proferido nos autos no 2014.01.1.097492-0 deve alcançar apenas a sócia Girlene Fernandes de Moura, uma vez que a demanda foi ajuizada exclusivamente em seu desfavor. Argumenta que, de acordo com o artigo 513, § 5o, do aludido diploma legal, o cumprimento de sentença não poderá ser promovido em face do coobrigado ou corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento. Afirma que o título judicial executado foi formado tão somente contra Girlene Fernandes de Moura, sendo inviável a inclusão de pessoa diversa no polo passivo do feito primevo. Adverte não ter sido formulado nos autos eventual pedido de desconsideração da personalidade jurídica que pudesse justificar a imposição da obrigação exequenda contra sujeito diverso daquele que figura no título. Colaciona julgados para abonar a sua tese. Ademais, tece considerações sobre a teoria do isolamento dos atos processuais. Diz que, em decisão anterior, o Magistrado singular aplicou regra inserta no artigo 601, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, para justificar a legitimidade passiva da sociedade nos autos do cumprimento de sentença. Rememora que a ação de dissolução parcial da sociedade foi ajuizada em 01/07/2014, sobrevindo o trânsito em julgado do comando sentencial ali proferido em 03/12/2015. Conclui que todos os atos processuais foram praticados na vigência do Código de Processo Civil de 1973, cujo início deu-se em 18/03/2016. Menciona a impossibilidade de aplicação da disposição prevista no artigo 601, do novel diploma processual à espécie, em observância aos princípios da segurança jurídica e não surpresa. Discorre a respeito da necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem assim quanto ao preenchimento dos requisitos legalmente exigidos para tanto. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede o conhecimento e provimento do agravo de instrumento, a fim de que, reformando-se a decisão hostilizada, seja reconhecida sua ilegitimidade passiva para figurar no feito de origem. Preparo comprovado (ID 16146844). Relatados, decido. De início, o juízo de admissibilidade do recurso demanda esclarecimentos. Com efeito, da análise dos autos de origem, verifica-se que, por meio da decisão de ID 38627504 - pág. 2, o Magistrado singular rejeitou a exceção de pré-executividade ofertada anteriormente pela ora agravante, haja vista a ausência de regular representação da sociedade empresária. Não obstante, ainda assim o julgador rechaçou a tese de ilegitimidade passiva então aventada, com fundamento no artigo 601, parágrafo único, do Código de Processo Civil, segundo o qual, havendo participação de todos os sócios na fase de conhecimento da demanda originária, os efeitos da sentença ali proferida alcançam o ente coletivo. Ocorre que, ao examinar a questão, a egrégia Sexta Turma Cível desta Corte não conheceu do agravo de instrumento interposto (Processo no 0716574-27.2019.8.07.0000), ante a constatação de vício na representação processual da sociedade recorrente. Confira-se a ementa do julgado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO POR VÍCIO NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PARA CORREÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA. Ante a impossibilidade de a sociedade empresarial ser representada em Juízo pela antiga administradora, haja vista que a decisão que determinou o afastamento da administradora da empresa não foi reformada, oportunizou-se à agravante a regularização de sua representação processual. Uma vez não corrigida a falha, o recurso não merece ser conhecido, ante a sua manifesta inadmissibilidade. (Acórdão 1218335, 07165742720198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 5/12/2019.) Logo, considerando que a capacidade processual constitui pressuposto de validade do processo, diante de sua ausência, não houve análise de mérito em relação aos temas invocados em tal sede. Entrementes, tendo sido superado tal vício na demanda de origem, consoante reconhecido pela decisão de ID 61320940, é necessário concluir que os argumentos levantados em nova exceção de pré-executividade (ID 62659204) - e que foram rejeitados pela decisão objurgada – são passíveis de análise na presente insurgência, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição. Ora, a parte possui o direito de a questão ser analisada na instância recursal, motivo pelo qual o presente agravo é admissível. Firmados tais apontamentos, numa análise preliminar que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela agravante. Na espécie, a sociedade executada/recorrente aduz não possuir legitimidade para responder pelos valores reclamados na origem, que são oriundos de título executivo formado em ação de dissolução parcial da sociedade (Processo no 2014.01.1.097492-0) movida exclusivamente em desfavor da sócia Girlene Fernandes de Moura. Todavia, em que pese a fundamentação ora externada, de acordo com a regra inserta no artigo 601, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, a sociedade não será citada na hipótese de dissolução parcial com apuração de haveres se todos os seus sócios o forem, mas ficará sujeita aos efeitos da decisão e à coisa julgada. Vale dizer, apesar de ser dispensada a citação da sociedade caso todos os sócios o sejam, a sociedade empresária ainda estará sujeita aos efeitos da decisão e à coisa julgada. Cuida-se, conforme preconiza abalizada doutrina[1], de situação excepcional em que os efeitos decorrentes da coisa julgada podem alcançar terceiro que não integrou a lide, in verbis: O parágrafo único do art. 601 ora analisado dispõe que, em caso de serem citados para a ação todos os sócios que remanescerão na sociedade, será dispensada a citação da própria pessoa jurídica, dado que, uma vez cientificados todos os demais sócios acerca da pretensão dissolutória formulada pelo autor, todos os que integram a relação jurídica controvertida estarão aptos a participar da demanda. Nestas condições, é efetivamente desnecessária a citação da sociedade. [...] com o advento deste – NCPC – , e com a expressa disposição constante do parágrafo único do art. 601 ora comentado, definitivamente estará consolidada a desnecessidade de citação da sociedade caso todos os seus sócios sejam citados para a ação dissolutória parcial. 1.3. É de se consignar que, a despeito de não ser citada para os termos da ação de dissolução de sociedade (em caso de todos os seus sócios, além do autor, o serem, conforme regra expressa do art. 601, parágrafo único, do NCPC), a pessoa jurídica estará obrigatoriamente vinculada aos efeitos da coisa julgada que se formará no futuro. 1.4. Por força do disposto no art. 601, parágrafo único, do NCPC, ter-se-á configurada mais uma das hipóteses em que não se confirma a (falsa) convicção de que a coisa julgada apenas diz respeito às partes litigantes: pode-se afirma que a coisa julgada, em regra, vincula apenas aqueles que foram parte integrante dos polos da ação, porém há que se ter em conta, e o parágrafo único do art. 601 do NCPC reflete uma destas situações, que os efeitos da coisa julgada podem Dessa maneira, ainda que a demanda originária tenha envolvido, na fase de conhecimento, tão somente o espólio do sócio majoritário e, no polo passivo, a sócia remanescente, inexiste, aparentemente, óbice à participação da sociedade no cumprimento de sentença. Ora, a partir do momento em que todos os membros do corpo societário integram o feito, consideram-se representados os interesses da sociedade, que se sujeita aos efeitos da coisa julgada. De outra parte, no que concerne à suposta dificuldade de direito intertemporal lançada pela agravante, há de se esclarecer que, mesmo sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, o colendo Superior Tribunal de Justiça já adotava posicionamento condizente com a disposição inserida pelo atual Codex. Na precisa abordagem de Marcus Vinicius Rios Gonçalves[2]: A solução dada pelo art. 601 e seu parágrafo único já vinha sendo aquela determinada pelo Superior Tribunal de Justiça, antes mesmo da vigência do novo CPC. Nesse sentido: “Dúvida não há na jurisprudência da Corte sobre a necessidade de citação de todos os sócios remanescentes como litisconsorte passivos necessários na ação de dissolução da sociedade. Embora grasse controvérsia entre as Turmas que compõem a Seção de Direito Privado desta Corte, a Terceira Turma tem assentado que não tem a sociedade por quotas de responsabilidade qualidade de litisconsorte passivo necessário, podendo, todavia, integrar o feito se assim o desejar” (STJ, 3a Turma, REsp 735.207, RT, 854:150) Na mesma diretriz, colham-se as lições de Humberto Theodoro Júnior[3]: Assim, a regra do art. 601, parágrafo único, do NPC nada mais fez do que transformar em norma legal a tese já consagrada pela jurisprudência. Não é que se tenha propriamente excluído a pessoa jurídica da relação processual. O sentido da regra em cogitação é o de que, estando todos os sócios presentes no processo, a sociedade, ex vi legis, será havida como parte, independentemente de ser diretamente citada. Em outros termos, a presença do ente coletivo no processo decorre, na construção do direito positivo, da presença da totalidade de seus membros em juízo. Por isso, sujeitar-se-á a sociedade “aos efeitos da divisão e à coisa julgada” (art. 601, parágrafo único). Portanto, o referido artigo 601 nada mais fez do que positivar a firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de modo que, inobstante em que momento foi ajuizada e sentenciada a demanda (na vigência do CPC de 1973 ou de 2015), a sociedade responde pela coisa julgada, uma vez que os seus sócios participaram da fase de conhecimento. Assim, nesta análise preambular do processo, não vislumbro a probabilidade do direito alegado, devendo ser mantida incólume a decisão agravada, até o julgamento de mérito do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se o agravado para contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 25 de maio de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator [1]In Primeiros comentários ao novo código de processo civil: artigo por artigo. Coordenação TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER. 2a ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, págs. 1.057/1.058. [2] In Processo de conhecimento e procedimentos especiais – Curso de direito processual civil vol. 2 – 16. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2020, p. 240. [3] In Curso de direito processual civil: volume II – 52. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018, p. 269